Tribunal: TJBA
Processo: 8010185-44.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010185-44.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JUSSARA DOS SANTOS COELHO Advogado(s): LORENA MATOS GAMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACIDENTÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ISENÇÃO LEGAL DE CUSTAS. ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.213/91. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por Jussara dos Santos Coelho contra sentença que, em ação previdenciária acidentária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, indeferiu a petição inicial por ausência de juntada de procuração válida, extinguiu o feito sem resolução do mérito, indeferiu a assistência judiciária gratuita e condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, em ação previdenciária acidentária extinta sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, é possível a condenação da parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, à luz da isenção legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de juntada de procuração válida, mesmo após regular intimação, configura falta de pressuposto processual indispensável, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito. As ações previdenciárias acidentárias submetem-se a regime jurídico especial, que prevê isenção legal de custas e de verbas relativas à sucumbência, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. A isenção prevista na legislação previdenciária opera de pleno direito, independentemente de requerimento da parte ou de deferimento judicial de gratuidade da justiça, e não se condiciona à comprovação de hipossuficiência econômica. A jurisprudência consolidada reconhece que a isenção de custas nas ações acidentárias abrange todo o procedimento judicial, inclusive nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito. A condenação da parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, em demanda acidentária, contraria frontalmente a norma legal especial de isenção, impondo-se a reforma parcial da sentença nesse ponto. Afastada a condenação em custas, não há falar em fixação de honorários advocatícios, diante da inexistência de citação da parte ré e de formação da relação processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A isenção de custas prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 aplica-se às ações previdenciárias acidentárias independentemente de requerimento de gratuidade da justiça. É indevida a condenação do autor ao pagamento de custas e despesas processuais em ação acidentária, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010185-44.2024.8.05.0150, em que figuram como apelante JUSSARA DOS SANTOS COELHO e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER o recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, (datado e assinado eletronicamente). Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator (02)